Tribunal: STF
Processo: HC 236589
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos do Nascimento Jesuíno Júnior e outro, em favor de Jorge de Matos Gomes, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC nº 878.586-SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JORGE DE MATOS GOMES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação n. 1500434-43.2021.8.26.0562. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal - CP (feminicídio tentado), tendo o Juízo de primeiro grau individualizado a reprimenda em 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a custódia cautelar. 



    A defesa e Ministério Público recorreram e a 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento recurso ministerial aumentando a pena para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, consoante o acórdão que restou assim ementado:



    "JÚRI HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência Existência de elementos razoáveis a propósito do envolvimento do acusado no delito - Jurados que optaram por versão razoavelmente comprovada nos autos - Qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino) mantidas -Desnecessidade de quesito específico para a tese de desistência voluntária da defesa - Quesito da tentativa de homicídio que já abrange esse questionamento - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA ALTERADA. Elevação da fração de aumento da pena-base. Redução decorrente da tentativa deve ser operada no mínimolegal. Recurso defensivo improvido e apelo ministerial provido." (fl. 33).



    No presente writ a defesa afirma a nulidade do julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri em virtude da ausência de quesitação acerca da tese sustentada consistente na desistência voluntária. Aduz, ainda, que a redação do quesito relativo à tentativa violou o princípio da correlação e apresenta dubiedade semântica.



    Requer, em liminar, o sobrestamento dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, pugna pela anulação da condenação e pela submissão do paciente a novo julgamento.”



    (eDOC 9, p. 1-2)



    Nesta via (eDOC 1), a defesa repisa os argumentos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça, buscando a declaração da nulidade da condenação em razão de vício na elaboração dos quesitos. 



    Afirma haver manifesto constrangimento ilegal, pois a tese da desistência voluntária não poderia ter sido incorporada ao quesito da tentativa.



    Sustenta que não houve regular elaboração semântica do quesito da tentativa.



    Requer o deferimento da medida liminar para sobrestar os efeitos do acórdão em apelação criminal n. 1500434-43.2021.8.26.0562, proferido pelo TJSP, até o julgamento final deste writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para determinar a anulação da condenação do paciente pelo Júri, submetendo-o a novo julgamento.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Habeas corpus. Condenação pelo crime do art. 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Suposta nulidade absoluta de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, por vício na formulação de quesito. 1. Não houve o devido esgotamento da jurisdição por parte da instância a quo, configurando-se indevida supressão de instância. 2. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. 3. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.”(eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão defensiva não merece acolhida, vez que o writ visa substituir recurso próprio e, além disso, encontra sua análise obstada pela Súmula 691/STF. 



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    A defesa requer seja anulado o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Para tanto, sustenta a ocorrência de nulidade por vício de quesitação, em razão de suposta ausência de quesito referente à tese da desistência voluntária, que não poderia ter sido ventilada no quesito da tentativa. 



    Na espécie, o paciente foi “denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, IV e VI, na forma do § 2º-A, II, combinado com artigo 14, II do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 6 horas e 30 minutos, na Rua Francisco da Costa Pires, Vila São Jorge, nesta cidade e comarca de Santos, agindo com animus necandi, efetuou golpe de faca contra Lucilene Lúcio Rodrigues, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino da ofendida, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 418/419 e 420/421, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.” (eDOC 7, p. 1) 



    Finda a instrução, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Na oportunidade, o Conselho de Sentença acolheu a tese de homicídio tentado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o crime sido praticando contra pessoa do sexo feminino, em razão dessa condição. (eDOC 7, p. 2)



    Defesa e acusação interpuseram apelação. O recurso defensivo teve seu provimento negado. Já a apelação ministerial foi provida a fim de incluir no cálculo da pena a agravante genérica de recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, aumentando a sanção para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 8)



    Quanto à tese defensiva de suposto vício de quesitação, destaco trechos do voto convergente proferido no julgamento da apelação pelo TJSP:



    “[...] Nessa ordem de ideias, enquanto não cessada a ação delituosa (ou alcançada a finalidade, que seria o crime consumado), há duas possibilidades. Na primeira, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu, tipificando o crime em sua forma tentada (artigo 14, inciso II, do CP) e, na segunda, o agente desiste voluntariamente da ação, impedindo a tipificação da conduta do fato principal (artigo 15 do CP), respondendo o acusado somente pelos atos já praticados, os quais, no caso presente, p.ex., tipificariam o crime de lesões corporais.



    Assim, uma vez presente a desistência voluntária, não há que se falar em tentativa, pois a execução da ação criminosa é interrompida por vontade do agente, provocando, via de consequência, a inadequação típica da tentativa, pois restaria afastada uma das elementares do artigo 14, inciso II, do Código Penal, exatamente as "circunstâncias alheias à vontade do autor".



    Diante dessa interpretação, forçoso concluir que a preliminar suscitada pela Defesa não comporta acolhida.



    Com efeito, tendo em vista o quanto exposto, no sentido de que a desistência voluntária é forma de exclusão da tipicidade da conduta, de acordo com a nova legislação Processual Penal, sua identificação durante o Tribunal do Júri será incluída no quarto quesito genérico (se o acusado deve ser absolvido), previsto no artigo 483, inciso IV, do CPP, uma vez que este questionamento engloba todas as teses absolutórias sustentadas durante os debates travados no Plenário do Júri.



    Todavia, no presente caso, tratando-se de tentativa, incide, também, o comando previsto no artigo 483, § 5º, do CPP, e a pergunta sobre essa circunstância será realizada após o segundo quesito, conforme, inclusive, foi feito, de acordo com o Termo de Audiência de fl. 603.



    E, somente no caso de respostas afirmativas às três primeiras questões, passa-se, naturalmente, ao quarto quesito (o jurado absolve o réu?).



    Sabe-se que a absolvição do réu, pelo Corpo de Jurados, não requer qualquer justificativa ou fundamentação, tampouco pode ser reformada pela Superior Instância. Em razão desse fato, cada uma das teses absolutórias apresentadas no plenário não será especificamente incluída na formulação desse quesito, que, por disposição legal, possui fórmula genérica de absolvição do réu (inciso III, do artigo 483, do CPP). Em outras palavras, todas as teses sustentadas em plenário, quer seja a da legítima defesa, quer seja de pedido de clemência ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade penal do réu, inclusive, como no caso presente, da desistência voluntária, estarão contidas no quesito genérico de absolvição do acusado.



    Assim sendo, ao responderem afirmativamente ao terceiro quesito formulado (cf. fls. 603 e 604), os Jurados entenderam que a tentativa do crime estava mesmo caracterizada, e o homicídio não se consumou por circunstância alheia à vontade do réu, já que a vítima passou por intervenção cirúrgica (cf. laudo de exame de corpo de delito de fls. 420/421), de sorte que a tese da desistência voluntária sustentada pela defesa, por incompatibilidade lógica, foi rejeitada, fato este que se confirmou com a resposta negativa ao quarto quesito, em que os Jurados não absolveram o apelante.



    [...]



    Além do mais, é certo que, ao contrário do sustentado no presente recurso, há a tese acusatória, contrária, de que não houve a desistência voluntária, mas sim de crime tentado, não se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, que foi acolhida pelos Jurados, com base nos depoimentos orais colhidos nos autos.



    A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou que o réu, quando a agrediu, disse textualmente que: "não falei que ia te matar?", ferindo-a, em seguida, com uma faca. Disse, ainda, que Jorge, nesse momento, teve sua atenção desviada para pessoa que estava próxima (segundo a ofendida, um "morador de rua"), que indagou o acusado, fato que lhe permitiu sair do local e buscar socorro, sendo atendida, pouco depois, em hospital, onde recebeu tratamento médico adequado, inclusive necessitando passar por cirurgia.



    Também diferentemente do afirmado no recurso defensivo, a filha do casal disse que conversava com sua mãe ao telefone, quando o réu abordou a vítima, mas não conseguiu ouvir com clareza os diálogos, porém escutou que a vítima lhe dizia que havia sido esfaqueada e gritava bastante. Soube, depois, que uma pessoa que estava na rua, de certa forma, interveio, chamando a atenção do réu, fato que possibilitou sua mãe de sair do local.



    Portanto, resta evidente que os Jurados, ao responderem afirmativamente ao quesito sobre a tentativa - na qual o delito não se consumou pela circunstância alheia à vontade do réu, repita-se -, optaram por uma das teses constantes do processo e, como se sabe, sendo elas igualmente válidas, há que se manter a decisão do Corpo de Jurados.



    E, em arremate, mesmo que assim não fosse, embora a defesa argumente que alguns dogmas devem ser afastados, a alegação também está preclusa, a teor do artigo 571, inciso VII, do CPP, pois se verifica que não há qualquer registro de insurgência, na Ata de Julgamento de fls. 616/619, relativa ao fato de não ter sido formulado o referido quesito específico.”



    (eDOC 8, p. 11-15, grifei)



    Dos excertos citados, concluo que o entendimento da Corte estadual encontra-se em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária.



    Nesse mesmo sentido, destaco precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Além disso, esta CORTE já decidiu que “a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária” (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). [...] 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 206780 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-11-2021, grifei)



    Habeas corpus. 2. Tribunal do júri. Nulidade. Ausência de quesito referente à tese defensiva de desistência voluntária. Não ocorrência. Resposta positiva dos jurados ao quesito da tentativa. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada. (HC 112197, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19-06-2012)



    HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA E O PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA DO INTERVALO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE QUESITO REFERENTE À DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. [...] 2. Na tentativa de homicídio, respondido afirmativamente que o agente só não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, não há lógica em se questionar de desistência voluntária, que somente se configura quando o agente "voluntariamente desiste de prosseguir na execução" (art. 15 do Código Penal). Habeas corpus indeferido. (HC 89921, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe 27-04-2007, grifei)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente